Tribunal: TCU
Processo: 010.270/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 1.323/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlos Jansen Mota Sousa, ex-prefeito de Sítio Novo/MA (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 1323/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.